Tribunal: TJDFT
Processo: 0751000-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751000-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: DAIANE PRATES GOULART RECLAMADO: 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: ATHOS VIEIRA DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por DAIANE PRATES GOULART contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que manteve o indeferimento de fixação de medidas protetivas de urgência em desfavor de Athos Vieira Diniz (fls. 60/61). Alega a reclamante ter sido injuriada e ameaçada por Athos Vieira Diniz, pessoa com quem se relacionou amorosamente pelo período de 4 (quatro) anos. Narra ser mãe de uma criança de 5 (cinco) anos e residir em um condomínio “conhecido por não possuir porteiro em sua entrada, sendo permitida a entrada de qualquer pessoa sem prévia identificação, uma vez que, dentro do complexo, possuem empreendimentos para todo o público, como por exemplo o restaurante Ki-Mukeka”. Logo, pode vir a ser surpreendida pelo suposto ofensor a qualquer momento. Acrescenta que Athos é conhecido pelo seu destempero e agressividade, já tendo, inclusive, sido noticiado pelo jornal Metrópoles por ter sido acusado de agredir seus advogados. Além disso, afirma que ele já cumpriu em outros tempos, ameaça proferida contra si e que ele não aceita o término da relação e permanece residindo na mesma casa que a vítima. Pontua que “as informações colhidas do questionário de avaliação de risco, preenchido em sede policial, apontam a existência alto risco de violência grave potencialmente letal”, em especial porque o suposto ofensor possui acesso a armas de fogo. Requer, com isso, liminarmente a concessão das medidas protetivas de proibição de aproximação e contato. No mérito, pleiteia a confirmação da medida até o desfecho da ação penal. É o relatório. Decido. In casu, o pedido inicial foi rejeitado pelo Magistrado a quo, ao fundamento que não foi demonstrada situação de risco necessária ao deferimento de medidas protetivas. Vejamos (fls. 47/48): “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/06 formulado por DAIANE PRATES GOULART, qualificada na ocorrência policial no 3.245/2020 - da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I, em face de ATHOS VIEIRA DINIZ relativamente à conduta atribuída a este, ocorrida no dia de 7 de novembro de 2020. Narrou a requerente que namorou com o requerido por 4 anos, não possuem filhos e o requerido já a ameaçou anteriormente, em 2019, contudo, não registrou ocorrência policial quanto a isso. Informou que no dia 7 de novembro p.p. conversava com o requerido por meio do aplicativo Whatsapp na intenção de colocar fim à relação e ele a ofendeu moralmente, chamando-a de “PIRANHA, VADIA, LIXO, PUTA, ESCROTA” e, por fim, disse “T ARREBENTO”. Registrou que após o ocorrido bloqueou o contato de seu namorado resolveu promover o registro na Delegacia por temer que ele possa lhe fazer algo. A despeito das informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que os subsídios que instruem os autos não são suficientemente consistentes para justificar a adoção de medidas protetivas de urgência por não estar evidenciada atual e concreta situação de risco, pressuposto para a imposição de restrições ao suposto ofensor, pois o registro da ocorrência policial foi promovido vários dias após o desentendimento entre os envolvidos, no qual ocorreram injúrias recíprocas em contexto de discussão e, ao que consta, também ameaça promovida nesse mesmo contexto pelo requerido sem notícia de qualquer fato novo nesse interregno. Outrossim, conquanto mencionada a ocorrência de ameaça de maior gravidade em momento anterior (vou t matar), ocorrida em agosto de 2019, extrai-se que requerente e requerido continuaram normalmente o relacionamento, o que sugere que Daiane não a considerou suficientemente relevante a ponto de se afastar ou de levar o fato ao conhecimento da Autoridade Policial, e referida infração encontra-se com a punibilidade extinta em razão da decadência do direito de representação. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados”. Por ocasião da apreciação do pedido de reconsideração, o d. magistrado ainda pontuou que (fls. 60/61): “Consoante registrado na decisão de id 76957989 as medidas protetivas de urgência foram indeferidas ante a constatação de que não estava configurada atual e concreta situação de risco, pois o registro da ocorrência policial foi promovido vários dias após o desentendimento entre os envolvidos, durante o qual teriam ocorrido as indicadas ameaça e injúria por mensagem de texto, sem notícia de qualquer fato posterior que revelasse a necessidade de adoção de algum provimento assecuratório, contexto esse que se mantém ainda mais evidente no momento por não haver informação sobre outra conduta do ora requerido, tampouco identificada alguma tentativa de aproximação ou contato desde o rompimento. Dessa forma considero que não há justificativa idônea para o acolhimento do pedido de reconsideração, pois conquanto o temor exposto pela requerente constitua fator evidentemente relevante para ser considerado não é suficiente, na ausência de elementos que indiquem a necessidade de imposição de alguma restrição pela caracterização de atual e concreta situação de risco, para o deferimento de medidas protetivas”. A liminar exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. No exame perfunctório que o momento oportuniza, verifica-se que o fumus boni iuris encontra-se presente, pois conforme consta da Comunicação de Ocorrência Policial no 3.245/2020-0 (fls. 19/21), em 12/11/2020, a vítima comunicou que: “namorou por 4 anos com Athos Vieira Diniz, não possuindo filhos em comum. Que Athos sempre foi muito agressivo, possessivo e ciumento, já tendo agredido moralmente a declarante diversas vezes, bem como já a ameaçou de morte, no ano de 2019, contudo, nunca registrou ocorrência contra ele. Que Athos não ingere bebidas alcoólicas nem faz uso de substâncias entorpecentes. Que sábado, dia 07/11/2020, estava conversando com Athos pelo whatsapp no intuito de terminar com ele, quando o mesmo começou a xingar a declarante de ‘piranha, vadia, lixo, puta e escrota’, além de afirmar: ‘T arrebento’. Relata que depois do ocorrido bloqueou o número de contato telefônico de Athos e resolveu procurar esta especializada por temer que ele possa fazer algo contra ela, uma vez que já a ameaçou anteriormente (fl. 20). Por outro lado, o periculum in mora não restou evidenciado, uma vez que não consta dos autos qualquer indicação concreta de que com o indeferimento liminar a vítima esteja correndo sério risco de vida ou que a integridade física e psicológica dela esteja ameaçada. Isso porque, após o entrevero não sobreveio aos autos informações acerca de qualquer nova tentativa de aproximação ou contato pelo suposto ofensor. Além disso, pela análise do questionário de fls. 24/31, preenchido pela própria reclamante, percebe-se que seu ex-namorado nunca praticou qualquer agressão física contra ela. Logo, ausentes elementos concretos a justificar, neste momento, a fixação das medidas protetivas pretendidas, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020 20:35:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora